Tribunal: TJPA
Processo: 0002329-57.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002329-57.2018.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: JOAO DOS PRAZERES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO EM FAVOR DO IMPETRANTE. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DO GESTOR PÚBLICO, ALÉM DISSO, MINORAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STF, em decisão recente, assentou que os candidatos aprovados fora dos número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reservas não possuem direito líquido e certo à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração (STF - RMS: 34725 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data de Publicação: DJe-108 23/05/2019).

2. No caso concreto, a partir do momento que a administração pública convoca candidato fora do número de vagas para fase de apresentação (exame médico admissional) é porque surgiu, após a publicação do instrumento convocatório inicial, nova vaga passível de ser ocupada por candidato aprovado/classificado, além disso, a partir do momento em que o candidato convocado não atende ao chamado da administração pública, permanece em aberto a referida vaga, apta a ser
preenchida por candidato que ocupe a colocação subsequente, qual seja, o apelado/impetrante. Assim, a não convocação do impetrante, em razão da desistência do candidato convocado que não atendeu à convocação, configura claramente, a meu ver, preterição arbitrária do direito subjetivo de nomeação do Impetrante.

3.
embora a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entenda que é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor, em casos de obrigação de fazer, mesmo contra a Fazenda Pública, é impossível a sua fixação em face do Administrador.

4. R
azoável a minoração da multa diária para o montante de R$ 2.000,00(dois mil reais) até o limite máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando a natureza da demanda, ao passo que somente incidirá na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar nº. 0002329-57.2018.8.14.0076, impetrado por
JOÃO DOS PRAZERES LOPES
contra ato da PREFEITA MUNICIPAL DE ACARÁ, Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA.

Na petição inicial, aduz o impetrante que se inscreveu para participar do Concurso Público CPMA-001/2012, cargo de PROFESSOR – II, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGIAS -203, Edital nº 001/2013, para provimento de vagas em cargos de carreira da prefeitura municipal de Acará-PA, tendo sido aprovado na primeira etapa, na 24ª colocação, porém, fora do número de vagas ofertadas no edital, a saber: 16 (dezesseis) para ampla concorrência e 01(uma) para candidato portador de necessidades especiais – PNE, para o cargo supracitado.

Alegou que em 08/03/2018, o Município de Acará, convocou os candidatos aprovados e classificados fora do número de vagas, ocupantes da 20ª a 23ª colocação, à segunda etapa, correspondente ao Exame médico. Entretanto, dos 04 (quatro) candidatos chamados, apenas 03 (três) compareceram ao chamado. Posteriormente, em 10/04/2018, foi publicado o edital da 3ª fase, com a convocação à nomeação dos 03 (três) candidatos mencionados anteriormente, e, finalmente após 10 (dez) dias da última convocação, o concurso teve o seu prazo encerrado.

Declarou ainda, que em razão de somente 03 (três) candidatos terem sido efetivamente convocados para nomeação e posse, restou 01 (um) vaga a ser preenchida durante o período de validade do concurso, e assim, adquiriu o direito de convocação por ser candidato da vaga subsequente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a convocação para realização imediata da 2ª e 3ª fases do concurso, e em caso de ser considerado apto, a adjacente nomeação ao cargo, e no mérito, a concessão da segurança (Id. 2459088 - Pág. 2/20).

Em decisão interlocutória o Juízo de primeiro grau reservou-se para apreciar o pedido liminar, após informações da autoridade coatora. (Id. 2459092 - Pág. 1).

O Município de Acará requereu o ingresso na lide, na qualidade de litisconsorte

passivo necessário. (Id.2459093 – Pág. 2/3).

Posteriormente, a autoridade coatora apresentou informações, alegando que o candidato foi aprovado e classificado além do número de vagas oferecidas no concurso, e, portanto, sem direito à nomeação, posto que não foi previsto cadastro de reserva no certame. Além disso, que a nomeação implicaria em aumento dos gastos públicos; a ilegitimidade da prefeita figurar no polo passivo e ainda a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário quanto ao mérito do ato administrativo, bem como da total improcedência da ação. (Id. 2459094 – Pág. 3/20).

Em manifestação o Ministério Público de primeiro grau opinou pela concessão da
segurança. (Id. 2459097 - Pág. 3/8).

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença concedendo a segurança, conforme
alhures demonstrado (Id. 2459098 - Pág. 2/22), nos seguintes termos:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA para determinar a impetrada AMANDA DE OLIVEIRA E SILVA, prefeita municipal de Acará-PA, que convoque imediatamente a impetrante JOÃO DOS PRAZERES LOPES, para as demais etapas do concurso público CPMA-001/2012, para o cargo de PROFESSOR - II, e ao final a nomeação e posse, observando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados no concurso público epigrafado.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, do CPC, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do impetrante.

Transcorrido prazo de recurso voluntário, proceda-se nos termos do art. 14, §1º., da Lei nº. 12.016/09.

Sob o pálio da justiça gratuita.

P.R.I.C.”

Irresignados com a sentença, o Impetrado interpôs Recurso de Apelação alegando que o impetrante não preencheu os requisitos para a classificação dentro do número de vagas ofertadas no certame com base do princípio da vinculação ao edital, assim como a impossibilidade de dilação probatória. Discorreu ainda, sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário quanto ao mérito do ato administrativo, a carência da ação, a inexistência de direito líquido e certo e que a nomeação implicaria em aumento das despesas públicas. Ademais, a impossibilidade de aplicação da multa na pessoa física dos administradores tão pouco do ente municipal em face do cumprimento da sentença. Ponderou, sobre a necessidade de redução do valor da multa diária, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pugnou pela reforma da sentença (Id. 2459100 - Pág. 2/21).

A parte autora apresentou contrarrazões, refutando as argumentações do apelante e requerendo que seja negado provimento à Apelação formulada (Id. 2459104 - Pág. 1/9).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, pelo que passo a apreciação de suas razões recursais.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No presente caso, conforme relatado acima,
aduz o impetrante que se inscreveu para participar do Concurso Público CPMA-001/2012, cargo de PROFESSOR – II, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGIAS -203, Edital nº 001/2013, para provimento de vagas em cargos de carreira da prefeitura municipal de Acará-PA, tendo sido aprovado na primeira etapa, na 24ª colocação, porém fora do número de vagas ofertadas no edital, a saber: 16 (dezesseis) para ampla concorrência e 01(uma) para candidato portador de necessidades especiais – PNE, para o cargo supracitado.

E que em 08/03/2018 o Município de Acará, convocou os candidatos aprovados e classificados fora do número de vagas, ocupantes da 20ª a 23ª colocação, à segunda etapa, correspondente ao Exame médico. Entretanto, dos 04 (quatro) candidatos chamados, apenas 03 (três) compareceram ao chamado. Posteriormente, em 10/04/2018, foi publicado o edital da 3ª fase, com a convocação à nomeação dos 03 (três) candidatos mencionados anteriormente, e, finalmente após 10 (dez) dias da última convocação, o concurso teve o seu prazo encerrado.

Com isso, arguiu o impetrante que em razão de somente 03 (três) candidatos terem sido efetivamente convocados para nomeação e posse, restou 01 (um) vaga a ser preenchida durante o período de validade do concurso, e assim, adquiriu o direito de convocação por ser candidato da vaga subsequente.

Sabe-se que
o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral.

No caso dos autos, que envolve candidato originalmente excedente, este tem mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo à nomeação quando ocorrer a inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados e convocados. Nesse compasso, no aviso de convocação (ID Num. 2459090 - Pág. 21) para a 2ª Fase do Concurso (exame médico admissional), consta de forma clara a convocação dos candidatos classificados entre a 20ª e 23ª colocação para o cargo
de PROFESSOR – II, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGIAS -203 (
Num. 2459090 - Pág. 32
).

Porém, considerando que a 21ª colocada não atendeu à convocação, e que o apelado era o candidato classificado e 24º lugar, esse teve o direito objetivo convolado em direito subjetivo à convocação.

Dito isso, relevante destacar que
o STF, em decisão recente, assentou que os candidatos aprovados fora dos número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reservas não possuem direito líquido e certo à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração (STF - RMS: 34725 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data de Publicação: DJe-108 23/05/2019).

Ora, no caso concreto, a partir do momento que a administração pública convoca candidato fora do número de vagas para fase de apresentação (exame médico admissional) é porque surgiu, após a publicação do instrumento convocatório inicial, nova vaga passível de ser ocupada por candidato aprovado/classificado, além disso, a partir do momento em que o candidato convocado não atende ao chamado da administração pública, permanece em aberto a referida vaga, apta a ser preenchida por candidato que ocupe a colocação subsequente, qual seja, o apelado/impetrante.

Assim, a não convocação do impetrante, em razão da desistência do candidato convocado que não atendeu à convocação, configura claramente, a meu ver, preterição arbitrária do direito subjetivo de nomeação do Impetrante.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME - CONVOCAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - INEQUÍVOCA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO E CONVOCADO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-AM - MS: 40007481520198040000 AM 4000748-15.2019.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 10/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/09/2019).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. IMPETRANTE APROVADO EM SEGUNDO LUGAR. CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA. DESISTÊNCIA DA CANDIDATA. A MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO CONVOLA-SE EM DIREITO SUBJETIVO, QUANDO DEMONSTRADO O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PROVIMENTO DO CARGO. AFASTA-SE EXCEPCIONALMENTE A DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, TENDO EM VISTA ESTAR PATENTE A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PARA PROVIMENTO NO CARGO, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE VAGA PARA TANTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

(TJ-RJ - MS: 00528760520158190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2016, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 04/02/2016)”

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. Mandado de segurança impetrado com o escopo de nomear e empossar candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor. Inexiste cerceamento de defesa, pois no mandado de segurança constitui ônus da Impetrante instruir a inicial com todos os elementos de prova suficientes a demonstrar a suposta lesão do direito. A Impetrante foi aprovada na décima segunda colocação no concurso público para provimento de três vagas ao cargo de professor II da Impetrada, que convocou mais sete candidatos, na ordem de classificação.
A prova demonstra que

duas candidatas classificadas antes da Impetrante desistiram

do certame no prazo de validade do concurso. A partir dessas

desistências surgiu e se consolidou o direito subjetivo da

Impetrante à nomeação
, certo que a prática de atos posteriores de nomeação e posse, mesmo posteriores ao prazo de validade do certame, não descaracterizam o direito da candidata.
De

acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de

Justiça, se a Administração demonstrou interesse no

preenchimento de vaga e houve desistência de candidato

convocado, o candidato seguinte na ordem de classificado

possui direito subjetivo à nomeação.
(001822694.2009.8.19.0014 – APELACAO - DES. HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 05/03/2013 - QUINTA CÂMARA CIVEL).”

Desse modo, considerando os fundamentos acima, entendo que laborou com acerto o Juízo singular.

Contudo, entendo que assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de aplicação da multa na pessoa física do gestor público, bem como quanto à necessidade de redução do
quantum
para o caso de descumprimento da decisão judicial.

Isso porque embora a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entenda que é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor, em casos de obrigação de fazer, mesmo contra a Fazenda Pública, é impossível a sua fixação em face do Administrador , uma vez que ele não figura na lide, não sendo plausível um prejuízo financeiro a quem não é parte processual, o que poderá resultar em constrição indevida de patrimônio.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DO LEITE NUTREN JR. A CRIANÇA RECÉM NASCIDA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, LOGO APÓS PARADA RESPIRATÓRIA E CRISE CONVULSIVA NO NASCIMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO INSUMO ALIMENTAR REQUERIDO.MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. NÃO ACOLHIMENTO. MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, OBSTANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITE ESPECIAL PLEITEADO, ATO QUE PODE SER IMPUGNADO ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TESE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS. EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM SENTENÇA, COMULADA COM DEMAIS PEDIDOS SUCESSIVOS.PEDIDO AFASTADO.
CABIMENTO DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, NAS HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA.ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM PATAMAR ESTABELECIDO NESTA CORTE DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C.Cível - ACR - 1561460-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - - J. 09.03.2017)

(TJ-PR - REEX: 15614609 PR 1561460-9 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 09/03/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2009 12/04/2017)”

Somado a isso,
o risco de dano grave se consubstanciaria no considerável prejuízo financeiro que incidiria sobre o patrimônio financeiro do gestor público que sequer figurou como parte no processo. Desse modo, as astreintes devem ser fixadas em face da fazenda pública em caso de descumprimento da decisão de primeiro grau.

Assim, plenamente cabível a aplicação de multa diária em face da fazenda pública não existindo óbice legal à determinação judicial que tem como escopo assegurar a efetividade do provimento jurisdicional.

Porém, entendo razoável a minoração da multa diária para o montante de R$ 2.000,00(dois mil reais) até o limite máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ser revelar razoável, considerando a natureza da demanda, ao passo que somente incidirá na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional.

No mais, entendo que deve ser mantidos os demais capítulos da decisão impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da apelação cível e dou-lhe parcial provimento para afastar a incidência das
astreintes
da pessoa do agente público, fixando-a em face da fazenda pública municipal, no caso de descumprimento da decisão judicial. Além disso, reduzo o montante diário para
R$ 2.000,00(dois mil reais) até o limite máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 03 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2020